Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-13.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800112-13.2021.8.14.0008

APELANTE/APELADO: LIVALDO DE JESUS LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR AMPLIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do acusado são ilícitas; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos para avaliação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio mostra-se legítimo quando precedido de denúncia anônima específica e detalhada e corroborado por circunstâncias indicativas da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, situação que autoriza a atuação em flagrante.

4. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório judicial e inexistem elementos que indiquem parcialidade ou irregularidade na atuação dos agentes.

5. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, e seu oferecimento insere-se na esfera de discricionariedade regrada do órgão acusador, de modo que não se impõe a remessa dos autos à origem quando o Ministério Público justifica a impossibilidade da proposta.

6. A materialidade e a autoria do delito ficam demonstradas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo que confirmou que material apreendido tratava-se de cocaína (250 g divididos em 280 porções) e pelos depoimentos policiais.

7. A desclassificação para posse para consumo pessoal exige prova segura de que a droga destinava-se exclusivamente ao uso próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, especialmente diante da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente.

8. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica na fixação da pena-base, cabendo ao magistrado, mediante fundamentação, escolher o critério adequado de exasperação.

9. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo exige fundamentação concreta, de modo que, ausente justificativa idônea para a fração de 1/6, impõe-se a redução máxima de 2/3 quando presentes os requisitos legais.

10. Mesmo com a pena final inferior a quatro anos, admite-se a fixação do regime inicial semiaberto diante da existência de circunstância judicial negativa relativa à natureza da droga, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima específica e corroborada por circunstâncias indicativas de crime permanente configura fundadas razões aptas a justificar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em casos de tráfico de drogas. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal exige prova inequívoca do propósito exclusivo de uso próprio, não bastando a alegação de condição de usuário. 3. A fixação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, devendo ser aplicada a fração máxima quando ausente justificativa idônea para redução menor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §3º, e 44, III; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.04.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Livaldo de Jesus Lira apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 19400831).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio, requerendo, por conseguinte, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pugna que o feito seja remetido à primeira instância para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. Em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que deve ser adotada a fração de 1/8 para valorar cada circunstância judicial negativa. No mais, postula a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a consequente readequação do regime prisional e conversão da pena reclusiva em pena restritiva de direitos (ID 19400842).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19400844), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 21751807).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova não merece acolhida.

Isso porque havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do recorrente, considerando o recebimento de denúncia anônima especificada, a qual apontava que no local havia uma grande quantidade de entorpecentes.

A esse respeito, confira-se os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença condenatória:

“A testemunha de acusação
PM ROBERTO BAIA
narra que receberam informações de que havia uma certa quantia de entorpecentes em uma residência, mas, a princípio, não sabiam se estava havendo comercialização. Diz que, ao chegarem ao local, falaram com o proprietário da residência e o informaram da denúncia, tendo o proprietário permitido a entrada dos policiais. Nisso, realizaram uma busca no local e encontraram uma quantidade de entorpecentes em uma mochila. Por fim, aduz a testemunha que o réu alegou que estava apenas “guardando” o entorpecente para outra pessoa, e que nada mais foi encontrado na residência.

A testemunha de acusação
PM JOSÉ CASTRO
narra que receberam uma ligação anônima e se dirigiram à residência indicada. No local, realizaram uma revista e o SG Baía encontrou entorpecentes. Aduz a testemunha que o réu alegou que um mototáxi deixou os entorpecentes para que ele os guardasse”. (ID 19400832, pág. 3)

Nesse contexto, o cenário fático revela, pois, fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da configuração de flagrante e da confirmação da existência de entorpecentes no imóvel.

À vista disso, prevalece a orientação jurisprudencial segundo a qual “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024), como se deu na espécie.

Ademais, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STJ,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas, sob esse prisma.

Da mesma forma, inexiste margem para acolhimento do pedido de remessa dos autos à primeira instância para a avaliação da possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois tal instituto não é direito subjetivo do acusado, sendo o oferecimento ato da esfera de discricionariedade do órgão acusador, que, no casos dos autos, justificou a impossibilidade da proposta em sede de contrarrazões (ID 19400844) (vide TJMS,
ApCrim. n. 0916381-45.2023.8.12.0001
, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 27.3.2024; STJ, AgRg no RHC n. 211.835/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/4/2025).

À vista disso,
rejeito as preliminares.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 19400709, págs. 15/16) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.01.001891-QUI (ID 19400825), o qual atestou que o material apreendido se tratava de 280 porções de substância pastosa amarelada, acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados com linha vermelha, apresentando peso bruto de 250g (duzentos e cinquenta gramas), com resultado positivo para cocaína.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, consoante consignado acima.

Destarte, prevalece o entendimento segundo o qual “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ademais, verifico que o Juízo sentenciante apontou de forma satisfatória as contradições nos depoimentos do acusado nas diferentes fases do processo, ressaltando que, enquanto na fase inquisitorial ele alegou que estava apenas guardando os entorpecentes para outra pessoa em troca de uma parte, em seu interrogatório em juízo afirmou que a droga era para seu próprio consumo (ID 19400831, pág. 3)

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024), aspectos evidenciados na sentença objurgada, considerando a grande quantidade de droga apreendida e a forma que estavam acondicionadas (280 porções de cocaína).

Sob outro ângulo, incabível acolher o
pleito de redução da pena-base
, pois “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.117.653/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2025).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024), situação retratada nos autos.

Sob outra perspectiva,
assiste razão à defesa quanto ao pleito pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3
.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes termos:

“O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, também conhecido como o instituto do “tráfico privilegiado”, prevê o benefício de diminuição de pena no cálculo dosimétrico àquele que responde à ação penal, desde que obedecido aos requisitos cumulativos que o tipo penal impõe, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Conforme consta nos autos, o réu é primário (ID 93450036) e preenche todos os requisitos para a aplicação do benefício.

[...]

3ª fase: Inexistem causas de aumento, mas há a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, razão pela qual torno a
PENA DEFINITIVA EM 5 anos de reclusão”
. (ID 19400832, pág. 4)

Como se vê, o
decisum
modulou o privilégio no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração. Assim, deve-se aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, sobretudo considerando que a natureza da droga já foi considerada na exasperação da pena-base.

Nesse contexto, mantenho a basilar aplicada pelo magistrado sentenciante em 6 anos,
quantum
que persiste estabelecido neste patamar na fase intermediária, em razão da ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistindo majorante, e diante da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diminuo a pena em 2/3, resultando a reprimenda definitiva em 2 anos de reclusão.

Sou outro ângulo, mantenho o regime inicial semiaberto pois, embora a reprimenda final seja inferior a quatro anos, constata-se a presença de vetorial negativa (natureza da droga), circunstância que permite a fixação de regime mais gravoso (CP, art. 33, §3ºc/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Além disso, resulta inviável a substituição de pena reclusiva por restritiva de direitos, considerando que os requisitos para a referida pretensão não foram preenchidos, conforme art. 44, III do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026